Tribunal: TJPA
Processo: 0805900-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9966 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805900-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALDENICE DE OLIVEIRA MONTE LIMA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805900-61.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: ALDENICE DE OLIVEIRA MONTE LIMA.

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO COLEGIADA CONSUBSTANCIADA NO ACÓRDÃO DE ID Nº 15592637. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO QUE IMPEDE A ADMISSÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente
.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805900-61.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: ALDENICE DE OLIVEIRA MONTE LIMA.

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALDENICE DE OLIVEIRA MONTE LIMA
, contra o Acórdão (ID 15592637) que julgou improcedente o Agravo de Instrumento interposto pela mesma.

A decisão agravada foi proferida pela 2ª Turma de Direito Público, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - PROIBIÇÃO DE VISITA DA FAMÍLIA EXTENSA – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Nas razões recursais, o agravante requereu:

“requer a Agravante seja conhecido e provido o presente agravo interno, para que haja a reforma da decisão agravada, dando-se provimento ao agravo de instrumento interposto, para fins de procedência dos pedidos, concernente ao pedido da agravante de ter convivência familiar, pois tem a pretensão de assumir todas as necessidades do infante, tanto materiais, quanto afetivas e que reúnem melhores condições de assumir os cuidados da criança, tudo como medida da mais lídima justiça.”

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno. ID 16221186.

É o relatório
.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805900-61.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: ALDENICE DE OLIVEIRA MONTE LIMA.

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

O presente agravo não comporta conhecimento, posto que interposto contra uma decisão colegiada.

Sabe-se que o Agravo Interno, segundo disposto no artigo 1.021 do CPC/2015
[1]
, somente é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator do processo, sendo manifestamente inadmissível a sua interposição contra acórdão proferido por órgão colegiado. A propósito, os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.

1. O Agravo Regimental é absolutamente inapropriado para impugnar decisões colegiadas, sendo cabível apenas contra decisão unipessoal do Relator. Sua interposição, no caso, constitui erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

2. Agravo Regimental do particular não conhecido.”

(STJ, AgRg no MS 20.208/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 01/08/2017)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DA CEDAE NÃO CONHECIDO.

1. É manifestamente incabível a interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada, por falta de amparo legal.

2. A incidência em erro grosseiro, tal como na hipótese, impede, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp. 1.264.335/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2012; AgRg no REsp. 1.289.728/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18.5.2012.

3. Agravo Interno da CEDAE não conhecido.”

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 899.498/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017)

Assim, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso em questão, decorrente da ausência de amparo legal, bem como a incidência de erro grosseiro, tal como na hipótese, decorre o impedimento para que seja aplicado, no caso, o princípio da fungibilidade.

Segue jurisprudência no assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PROFERIDA POR ÓRGÃO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1- Não cabe agravo contra decisão proferida por órgão colegiado. Por se tratar de erro grosseiro, inadmissível a interposição deste recurso. Precedentes do STJ e do STF.

2- Agravo não conhecido. (TRF 3ª Região, 10ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0005692-04.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 03/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 08/09/2020)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É COMO VOTO
.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 13/11/2023